Tribunal: TJDFT
Processo: 0720232-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720232-54.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA PATRICIA BARBOSA ISOTON AGRAVADO: WALDIR SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA PATRICIA ISOTON contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho nos autos de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos n. 0005649-68.2014.8.07.0007, proposta por W. C. S. D. O., assistido por sua genitora A.P.C.S., patrocinada pela agravante, em desfavor de W.S.D.O. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 36524833) a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela advogada do exequente para que seja decotado do crédito depositado em conta judicial o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) referente aos honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de que o valor contratado deverá ser cobrado diretamente da cliente, e em caso de inadimplemento, através de ação própria. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o contrato de honorários advocatícios pactuado com a representante do credor ostenta previsão expressa para o decote do percentual dos honorários advocatícios do valor total a ser recebido, além de permitir a transferência do montante para a conta bancária da advogada. Assevera que conforme entendimento jurisprudencial pacificado, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e que o artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 - Estatuto da OAB - permite a reserva dos honorários contratuais, se o contrato for juntado aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório. Pontua que o pedido para decote do valor referente aos honorários contratuais foi realizado antes da expedição de ofício para liberação do crédito devido a sua cliente. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum recorrido, para que seja deferida o pedido de reserva dos honorários contratuais. Preparo recolhido (IDs 36524822 e 36524828). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que, em se tratando de decisão com conteúdo negativo, o pedido de efeito suspensivo, por óbvio, será inútil: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido pedido formulado pela agravante no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a “concessão do efeito suspensivo ao presente recurso”. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Nas razões recursais, a agravante sustenta a possibilidade de decote do valor dos honorários contratuais do crédito a ser recebido por sua cliente, em razão de previsão expressa constante no contrato de prestação de serviços pactuado entre ela e a credora, além do que dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, o qual permite a reserva dos honorários contratuais. A controvérsia a ser elucidada consiste em verificar o acerto da decisão proferida pelo Juízo a quo de indeferimento do pedido de decote dos honorários advocatícios contratuais do crédito depositado em conta judicial. Consoante o disposto na Lei no 8.906/94, conhecida como Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), verifica-se, de forma expressa e literal, a possibilidade de destaque, do crédito principal assegurado à patrocinada, dos honorários contratuais devidos ao patrono, desde que expressamente convencionados e caso o correlato concerto tenha sido colacionado aos autos preteritamente à expedição de mandado de levantamento ou de precatório, in verbis: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. § 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (grifo nosso) Destarte, é assegurado à advogada postular no cumprimento de sentença, no qual sua patrocinada possui crédito, a percepção dos honorários contratuais que lhe assistem, desde que haja colacionado o instrumento contratual entre elas entabulado. Na hipótese dos autos, verifica-se que essa providência fora devidamente atendida, havendo sido colacionado o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre a genitora do exequente, Ana Paula Costa Soares e sua advogada. Ademais, o referido instrumento que, encontra-se subscrito por duas testemunhas, consignara em seu bojo, textualmente, a viabilidade de decote dos honorários contratuais concertados do crédito a ser recebido pela exequente (ID 36524832), tendo a cláusula segunda estipulado: Cláusula 2a. Em remuneração aos serviços profissionais ora pactuados (honorários), a Contratante dará em pagamento à Contratada 25% (vinte e cinco) sobre o valor total recebido pela Contratante, independente de acordo judicial ou extrajudicial. Destaca-se que, a porcentagem supra citada deverá desde logo ser decotada montante separadamente e transferida para conta da contratada Dra. Luciana Patrícia Isoton, OAB-DF 35.086, Banco do Brasil, agencia 1226-2 conta corrente 54874-x e CPF: 967.783.261.15. (grifo original) No caso em apreço, observa-se nos autos do cumprimento de sentença que fora proferida sentença, homologando acordo de pagamento parcelado da dívida (ID 36524835), ficando a execução suspensa até março de 2022. Além disso, consta ofício do Banco do Brasil (ID 128533395 no processo originário), informando a existência do saldo de R$ 24.848,12 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e doze centavos), depositado em conta judicial vinculada ao processo de origem, em favor da parte credora. Dessa forma, considerando a previsão expressa de decote dos honorários advocatícios no contrato de prestação de serviços e o pedido prévio formulado pela advogada antes da liberação do crédito, mostra-se pertinente a reserva do valor referente aos honorários contratuais. A possibilidade do decote do valor dos honorários advocatícios vem sendo reverberado no âmbito do colendo Superior de Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS. 1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal. 2. O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devido a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/94. Precedentes. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1605280 RS 2016/0146355-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2016) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DECOTE DA VERBA HONORÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO. SERVIÇOS. ADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DA VERBA. RESERVA E DECOTE SOBRE O CRÉDITO OBTIDO PELA PARTE PATROCINADA. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (EOAB, art. 22, §4o). MATERIALIZAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PRETENSÃO DE RESERVA. INDERIMENTO. DECISÃO. REFORMA. AGRAVO PROVIDO. 1. O conteúdo jurídico da norma escrita no artigo 22, §4.o, do EOAB, é expressão da crescente necessidade de se conferir agilidade e efetividade às demandas judiciais e da necessidade de se assegurar ao advogado, como protagonista da relação processual, pois postula em nome da parte que o constituíra, a exata e imediata remuneração pelos serviços prestados, assegurando que os honorários advocatícios contratuais, alinhados ao direito de crédito da parte assistida, integrem o executivo promovido em seu nome e sejam realizados, apresentado o respectivo instrumento contratual, mediante a reserva ou decote do equivalente aos honorários contratados do crédito obtido pelo patrocinado. 2. Em consonância com o legalmente preceituado, é assegurado ao advogado postular nos autos do executivo no qual seu patrocinado possui crédito a percepção dos honorários contratuais que o assistem, desde que haja colacionado aos autos, de forma atempada, ou seja, preteritamente à expedição de alvará de levantamento ou de precatório, o instrumento contratual entre eles concertado (Lei no 8.906/94, art. 22, § 4o), notadamente quando o concerto consignara em seu bojo textualmente a viabilidade de decote dos honorários contratuais concertados do crédito da titularidade do patrocinado. 3. É um truísmo que o crédito derivado de honorários contratuais concertados entre o patrono e o exequente encerra natureza alimentar, conquanto não ostente a qualidade de prestação alimentícia, entendimento solidificado por súmula vinculante emanada da Corte Suprema de Justiça - Súmula Vinculante 47 -, apreensão que decorre da própria regulamentação processual, que assim expressamente o prevê (artigo 85, § 14, do estatuto processual), e, sob essa conformação jurídica, se reveste dos mesmos privilégios assegurados ao crédito trabalhista. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1357568, 07112083620218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 22, § 4o, DA LEI No 8.906/94. SENTENÇA REFORMADA. 1. O ordenamento jurídico não impede que o valor dos honorários advocatícios contratuais seja decotado do montante principal no cumprimento de sentença, desde que observado o disposto no artigo 22, §4° do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei n. 8.906/94 2. Os honorários advocatícios possuem caráter alimentar como consagrado no artigo 85, §14 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho". 3. No caso, o contrato de prestação de serviços foi acostado à inicial em data anterior à efetivação da penhora do rosto dos autos. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (Acórdão 1340894, 07018779520198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA SOBRE VALOR DEVIDO AO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser reservado e penhorado do valor a ser recebido pelo constituinte, após apresentação do contrato de prestação de serviços. Inteligência do artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994. 2. É "permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, mediante a juntada do contrato de prestação dos serviços profissionais e, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado." (EDcl no REsp 1300927/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015). 3. No caso, o valor pleiteado decorre de serviços prestados, conforme contrato apresentado, devendo ser incluído nos cálculos do valor executado, para retenção e penhora sobre o valor devido ao contratante. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1293906, 07226789820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- grifo nosso. Ademais, cabe ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, resultando em que o indeferimento do pedido de reserva da verba honorária possa acarretar prejuízo à agravante, comprometendo sua própria subsistência, caso seja postergado o cumprimento da obrigação para momento futuro. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a agravante demonstrou a existência dos requisitos exigidos no artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/94. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a reserva do valor dos honorários contratuais na forma convencionada no contrato. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de junho de 2022 às 16:19:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.